Tribunal: TJDFT
Processo: 0749628-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749628-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0707869-78.2022.8.07.0018) movida por GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA e OUTROS. A decisão agravada deferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos previsto pela Lei n. 6.618/2020, nos seguintes termos (ID 215314220): “Conforme pontuado pelo credor, por ocasião do julgamento do RE 1.491.414 pelo c. Supremo Tribunal Federal, foi declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, o que impõe o reconhecimento de que o valor objeto da eventual RPV a ser expedida nos autos encontra-se limitado a 20 (vinte) salários-mínimos. Desse modo, considerando que já fora expedido o precatório n. 0711493-58.2023.8.07.0000 (Id 153929787), impera o cancelamento do documento e posterior expedição de RPV, uma vez que se encontra abaixo do limite em comento. Desta forma, DEFIRO o requerimento de Id 215196435. Oficie-se à COORPRE requisitando o cancelamento do precatório de Id 153929787. Ultimada a referida providência, expeça-se RPV observando-se as balizas definidas pela Corte Constitucional.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para manter o precatório expedido, cancelando-se a emissão do RPV, a fim de aplicar o regramento segundo o qual observa-se o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Na hipótese concreta, o precatório foi expedido porque o crédito superava o limite de 10 (dez) salários-mínimos, mercê da Lei no 3.624/05, vigente à época do trânsito em julgado, fundamenta. Dúvidas não há, portanto, de que a nova legislação, a Lei 6.618/2020, não pode retroagir, assim como não retroagiu o diploma que gerou o leading case, pontua. Defende a não aplicação retroativa da Lei no 6.618/2020, escudada na conclusão do julgamento da ADI 51004, para excluir do âmbito de aplicação da nova lei de RPV as condenações judiciais já transitadas em julgado. Uma lei a qual define novo teto de RPV posteriormente ao trânsito em julgado é ineficaz pois, neste momento da vida jurídica, a lei antiga já incidiu, ressalta. Ao feito, portanto, aplicam-se 02 (dois) precedentes qualificados como vinculantes, de observância obrigatória: a ADI 5100, na forma do artigo 927, I, do CPC; e o Tema 792 do STF, arremata (ID 66444636). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e há dispensa legal de recolhimento do preparo. Além disso, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O agravante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, distribuído sob o no 0707869-78.2022.8.07.0018 ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual requereu o pagamento de R$ 16.223,68, referentes ao benefício alimentação ilegalmente suspenso. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Há muito considerava-se a Lei Distrital no 6.618/2020 inconstitucional, em razão do julgamento, em conjunto, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Posteriormente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT. No entanto, o STF deu provimento ao RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Veja-se: “DIREITO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENOVALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, §1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706.3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Recurso Extraordinário 1.491.414, Relator: Min. Flávio Dino. Plenário. DJE 12/07/2024). Entretanto, tem incidência, no caso, o Tema no 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A Lei Distrital no 6.618/2020 é de 08/06/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (11/03/2020). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. Veja-se o entendimento desta Corte no mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (07083381320248070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da vigência dela, mesmo porque não há previsão expressa de aplicação retroativa. 3. Transitada em julgado a sentença condenatória em 11/3/2020, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos, deve essa norma ser aplicada ao caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07405774120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 26/05/2023). Assim, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 14:08:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador